Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATUALIZAÇÃO SALDO CONTA PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferença do valor do saldo de conta individual vinculada ao programa PASEP, pela aplicação incorreta de correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve, inicialmente, o enfrentamento das preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de ilegitimidade passiva ad causam e impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, o cerne da demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, registrado no Conflito de Competência n.o 161.590, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
4. Consoante tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.150/STJ (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão, na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP, depositado na conta individual de servidor público.
5. Verificado o insucesso da parte na demonstração, em bases concretas, de fatos ou circunstâncias capazes colocar em dúvida a declaração de hipossuficiência firmada pela parte adversária, mostra-se inviável a revogação da gratuidade de justiça, anteriormente concedida.
6. Relativamente às contas individuais vinculadas ao programa PASEP, a matéria é regulada na Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, e, posteriormente, pelo Decreto no 9.978/2019, que preconizam que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP.
7. A gerência do fundo é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária.
6. O Banco do Brasil é mero gestor do fundo, não possuindo poder decisório quanto à destinação e forma de atualização dos recursos depositados nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, do saldo credor.
7. Eventual questionamento acerca da forma de atualização monetária, sob a alegação de suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ou, ainda, má administração das contas do PASEP, devem ser devidamente demonstradas, sendo ônus probatório da parte autora.
8. No particular, verificado o sucesso da parte autora na demonstração de falha do gestor na aplicação da correção monetária sobre o saldo da conta de que é titular, impõe-se o reconhecimento da procedência de sua pretensão, com a manutenção da sentença de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.